Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Morte de detento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais reflexos decorrentes da morte de detento.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar a ensejar a responsabilidade civil do Estado e a consequente compensação por danos morais reflexos.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o principal destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma motivada.
4. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, com fundamento na teoria do risco administrativo, desde que presentes os elementos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo de causalidade.
5. Nos casos de falecimento de detento, embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, o dever de indenizar somente se impõe quando comprovadas a omissão específica e a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano. Não se configura a responsabilidade indenizatória quando as medidas adotadas pelo Estado, para evitar o dano, estiveram de acordo com a legislação vigente e os protocolos clínicos aplicáveis à situação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XLIX; CPC, art. 370; CPC, art. 139, inc. II; CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/03/2016; TJDFT, 0710383-67.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025; TJDFT, 0706120-60.2021.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 03/11/2023; TJDFT, 0702637-22.2021.8.07.0018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 16/03/2022.